Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731973-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA, RENATO CRISTIANO GARCIA AGRAVADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Edcesar Ferreira de Moura e Outro em face da decisão proferida anterior ao indeferimento da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, que determinou: “(...) Assim, devem demonstrar os Embargantes, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. (...)” A decisão que resolveu os embargos de declaração, opostos pelos agravantes, esclareceu que: “No caso dos autos, a decisão embargada (ID 101491838) foi clara ao mencionar que as evidências trazidas aos autos demonstravam a capacidade econômica dos Embargantes em arcar com as custas processuais, que são módicas frente ao valor da causa, e concedeu aos réus prazo para comprovar objetivamente sua miserabilidade, indicando, inclusive, a forma de fazer essa comprovação. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que vivenciam um colapso financeiro, uma vez que o negócio que celebraram não prosperou, e os fizeram assumir dívidas e contrair empréstimos. Requerem o imediato deferimento da assistência judiciária gratuita e, assim, o recebimento do recurso, sem preparo. No mérito, pretendem a confirmação desta benesse. É o relatório. Decido. O decisum agravado não apreciou o pedido de gratuidade de justiça. Em verdade, a justificativa primitiva da decisão impugnada é a ausência de comprovação da incapacidade financeira dos agravantes frente ao acervo provatório acostado na origem. Desse modo, restou possibilitado, como esclarecido no julgamento dos aclaratórios, a juntada de prova, objetivamente, da miserabilidade dos requerentes da benesse. Inclusive, foi indicada a “forma de fazer esta comprovação”, qual seja, apresentação da renda e dos comprovantes das despesas de sustento, e, se ausente contracheque ou comprovante de rendimentos, a informação dos dados residenciais e pessoais. Logo, em que pese a evidência da capacidade econômica dos agravantes em arcar com as custas processuais e da menção sobre o manejo de recurso cabível, há flagrante impossibilidade de interposição do agravo de instrumento no presente caso. Isso porque não houve apreciação do pedido de gratuidade de justiça, como inserto no inciso V do art. 1.015 do CPC, que é expresso quanto ao cabimento do referido recurso contra decisão que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator